Tribunal: TJMT
Processo: 1042076-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042076-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO GUIMARAES GARCIA - CPF: 172.180.399-87 (RECORRIDO), JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL - CPF: 030.763.821-95 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IRRELEVÂNCIA DO PONTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Recurso Inominado, sob a alegação de omissão por não ter sido analisado um ponto específico do depoimento da médica Carine.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada omissão do acórdão embargado, referente à não análise de um ponto específico do depoimento de uma testemunha, configura um dos vícios processuais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) que justificam o acolhimento dos Embargos de Declaração, ou se a pretensão da parte embargante se traduz em mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de ser sanada por meio de Embargos de Declaração ocorre exclusivamente quando um pedido ou uma fundamentação imprescindível não é examinado pelo julgador, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15). Este vício não se configura quando a questão suscitada já foi decidida de forma fundamentada na decisão embargada ou quando o ponto alegado é irrelevante para a conclusão lógico-jurídica do julgado.

4. No caso em análise, o exame do teor da decisão embargada revela que não assiste razão à parte embargante quanto à omissão apontada, uma vez que as circunstâncias mencionadas no depoimento da médica Carine foram consideradas irrelevantes para a formação do convencimento e para a conclusão lógico-jurídica do acórdão. A irrelevância de um argumento para o deslinde da controvérsia não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos levantados pelas partes, desde que sua linha de pensamento seja clara e suficiente para uma conclusão fundamentada.

5. O Recurso de Embargos de Declaração possui finalidade específica de sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o artigo 48 da Lei no 9.099/95, que remete ao CPC. Não se presta, portanto, a solucionar o inconformismo da parte com o resultado da decisão ou a promover a rediscussão do mérito. A pretensão da parte embargante, ao buscar a modificação do entendimento exposto na decisão embargada sob a roupagem de omissão, extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios, configurando nítida tentativa de rediscutir a matéria já decidida.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais Regionais Federais (TRF) corrobora o entendimento de que os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como via para o reexame da matéria de mérito ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento, sob pena de desvirtuar a natureza e a função desse recurso. A clareza e suficiência da fundamentação adotada pelo Tribunal de origem tornam desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos declinados pela parte, desde que a decisão esteja devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração Rejeitados.

____

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão passível de Embargos de Declaração a ausência de análise de ponto ou argumento que, embora suscitado pela parte, seja considerado irrelevante para a conclusão lógico-jurídica do julgado, não estando o magistrado obrigado a rebater todas as teses apresentadas, desde que a fundamentação seja clara e suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, tendo sua finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.099/95, Art. 48

Código de Processo Civil (CPC/15), Art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STJ:
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.

STJ:
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017.

STJ:
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016.

TRF 3a Região:
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7a Turma, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1042076-36.2023.8.11.0001

Embargante
:
COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA

Embargado
:
GILBERTO GUIMARAES GARCIA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 283787856/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 283093863/PJe
2) e
s
ustentou
que
houve

omissão
, pois
não

foi

analisado

ponto

importante
do
depoimento
da
médica
Carine.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
d
a

decisão

embargada
,
observa
-se que
não

assiste

também

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
, pois
estas

circunstâncias

foram

irrelevantes
para a
conclusão

lógica-jurídica
do
julgado
.

Vale
destacar
ser
desnecessário

ao

magistrado

rebater

cada
um dos
argumentos

levantados

pelas
partes,
desde
que
sua

linha de pensamento for clara e suficiente para uma

conclusão

lógica
.

Neste
sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
(...)
2. Quanto à
apontada

violação
dos
artigos
458 e 535, II do CPC/73,
não

assiste

razão
à
agravante
,
porquanto

clara
e
suficiente
a
fundamentação

adotada

pelo
Tribunal de
origem
para o
deslinde
da
controvérsia
,
revelando
-se
desnecessário

ao

magistrado

rebater

cada
um dos
argumentos

declinados
pela
agravante
.
Precedentes
. (...)
(STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDcl

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão
da
parte embargante
não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025